Tribunal: STF
Processo: Rcl 46735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. 
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em favor de Samuel Nunes Vieira, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A da CF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 8003794-47.2020.8.06.0001, em trâmite na 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que indeferiu o pedido de transferência para prisão domiciliar, o que, em tese, teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2.  O autor alega que se encontra em regime semiaberto. Contudo, por falta de estabelecimento adequado, cumpre pena efetivamente em regime fechado.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 56. Cumprimento de pena em condições mais gravosas que as inerentes ao regime prisional semiaberto. Suposta inadequação do estabelecimento prisional. Pleito de concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, à luz do disposto no julgamento do RE nº 641.320/RS e na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, indeferido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. Hipótese dos autos em que não foi demonstrado descumprimento à orientação sedimentada na Súmula Vinculante n° 56. Reclamante ao qual, segundo informações do Juízo reclamado, foi assegurado o cumprimento da pena em ala do estabelecimento prisional especificamente destinada aos detentos do regime semiaberto, uma vez que não há na Comarca colônia agrícola ou industrial, bem como o gozo dos benefícios inerentes ao regime intermediário. Providência que atende às balizas previstas na tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 641.320/RS e que, portanto, não implica violação à Súmula Vinculante n° 56. Parecer pela improcedência da reclamação.“
    5.  É o relatório. Decido.
    6. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a seguinte ementa:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados) 
    10. A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11.  No caso dos autos, consta que o autor cumpre pena em presídio adequado ao seu atual cumprimento de pena e que o pedido de prisão domiciliar foi negado por ausência de preenchimento dos requisitos. Vejam-se, nesse sentido, trechos das informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “[...]
    Por meio de decisão (evento 24.1), com esteio na Súmula Vinculante nº 56, e nos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, bem como nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e nos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará colacionados no decisum, em conformidade com a opinio ministerial, foi INDEFERIDO os pedidos de retificação do relatório da situação processual executória e de prisão domiciliar formulados pelo apenado, tendo em vista que o apenado não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional do benefício. Foi verificado que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em unidade prisional sob jurisdição deste Juízo, sendo-lhe garantido todos os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais, bem como que não é integrante do grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020, do CNJ. Foi verificado, ainda, seus antecedentes criminais (primário, mas responde a outro processo criminal), tipo de crime pelo qual foi condenado (art. 157, §2º, incisos I, II e IV, e art. 180, caput, ambos do Código Penal), tempo de pena (7 anos, 4 meses e 24 dias), pena cumprida (1 ano e 10 dias) e pena restante (6 anos, 4 meses e 14 dias), bem como tempo restante para implemento do requisito objetivo de progressão para o regime aberto (aproximadamente 7 meses). 
    Apresentado agravo em execução pela Defesa (evento 31.1). 
    Por meio de decisão (evento 39.1), foi recebido o recurso, sem efeito suspensivo, tendo em vista que foi interposto no prazo legal. Em seguida, foi aberta vista ao representante do Ministério Público para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar contrarrazões. 
    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que reclamado, este Juízo da 4ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, após estudo da execução penal no caso concreto, negou o pedido de prisão domiciliar ao apenado em total obediência às disposições da Súmula Vinculante nº 56, e dos parâmetros fixados, com repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS, que não impõem a concessão do benefício de forma automática em caso de ausência de colônia agrícola ou industrial, mas estabelecem a concessão do benefício aos apenados que satisfaçam os requisitos subjetivos e que estejam mais próximos de satisfazer o requisito objetivo, ou seja, aos sentenciados que estão mais próximos de progredir de regime ou de encerrar a pena, e conferem ao juiz da execução penal o poder de avaliar os estabelecimentos prisionais, a fim de considerá-los aptos ou não a abrigar presos do regime semiaberto. 
    Cumpre esclarecer, ainda, que o apenado, atualmente, está cumprindo sua pena privativa de liberdade em Unidade Prisional sob jurisdição deste Juízo, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos destinados a recebê-los, visto que inexiste colônia agrícola ou industrial nesta Capital e na Região Metropolitana, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais. 
    Ademais, o sistema prisional sob jurisdição deste Juízo apresenta as seguintes características, considerando o novo coronavírus e o disposto no art. 14, da Lei de Execução Penal: a) Possui unidade hospitalar, tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde.”
    [...]
    Neste caso concreto, entretanto, o pedido formulado pela defesa não é de progressão de regime e sim de soltura em prisão domiciliar, diante da alegada inexistência de cárcere adequado ao regime de cumprimento de pena.
    Todavia, não se identifica qualquer distinção entre a situação do sentenciado que cumpre pena no regime semiaberto, em prisão domiciliar, daquele que cumpre em regime aberto na mesma modalidade de prisão. E, como já dito, se o sentenciado está em regime semiaberto é porque ainda não demonstrou aptidão para ser beneficiado para regime mais brando, no âmbito do qual devem imperar a autodisciplina e autorresponsabilidade.
    Os reeducandos da Comarca de Ribeirão das Neves estão recolhidos em 5 estabelecimentos prisionais: Penitenciária José Maria de Alkimin (PJMA), Complexo Penitenciário da Parceria Público-Privada ( CPPP), Presídio Antônio Dutra Ladeira (PRADL), Presídio Regional Inspetor José Martinho Drumond (PRIJMD) e Penitenciária José Abranches Gonçalves (PJAG).
    Aqueles que cumprem pena no regime semiaberto ficam recolhidos, em regra, na PJMA, PJAG no CPPP-IIII. Não existe colônia penal agrícola ou industrial nesta Comarca, sendo correto afirmar-se, entretanto, que tais estabelecimentos se encaixam perfeitamente na condição de “similares” a essas colônias de natureza agrícola, nos termos estabelecidos na LEP.
    Além disso, analisando a realidade carcerária de Ribeirão das Neves, não podemos equiparar os reeducandos que cumprem pena no regime fechado (que permanecem recolhidos durante o dia inteiro, com autorização apenas para o banho de sol e para o trabalho interno) àqueles que cumprem pena regime no semiaberto (com autorização para as saídas temporárias e para o trabalho externo, saindo da unidade prisional as 06:00h e só retornando as 20:00 h para pernoitar).
    Ademais, grande parte dos reeducandos se encontra recolhida em alojamentos distribuídos na área do complexo prisional, fora das celas, o que corrobora a ideia de que a PJMA e a PJAG se traduzem em estabelecimentos similares à Colônia Agrícola.
    Não é outra a norma do §2º do art. 82 da LEP que diz que o mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. 
    Somente se cogitaria em constrangimento ilegal, caso o reeducando em tela cumprisse pena no mesmíssimo local destinado aos apenados do regime fechado, situação que não se verifica no caso em apreço.
    E não se cogita da concessão da prisão domiciliar quando o apenado do regime semiaberto se encontra cumprindo pena em ala destinada exclusivamente aos apenados deste regime.
    No caso dos autos, o que ocorre, em verdade, é que o cumprimento da pena vem se realizando nas condições tipicamente estabelecidas para o regime semiaberto, conquanto o estabelecimento não possa ser assim considerado para todos os efeitos legais. E tal se justifica, considerando que o reeducando se encontra em ala exclusiva, adequadamente separada para presos que cumprem pena, exclusivamente, em regime semiaberto.”
    12. Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fica prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator